Tribunal: TJES
Processo: 0006269-93.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Perdas e Danos; Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0006269-93.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UDSON BRUMATTI

APELADO: CLARO S.A.

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006269-93.2018.8.08.0012

APELANTE: UDSON BRUMATTI

APELADO: CLARO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA DECORRENTE DA FALHA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de procedimento comum ajuizada contra Claro S.A., reconhecendo a falha na prestação do serviço, declarando a inexigibilidade da multa de fidelidade e das faturas posteriores à data da fraude, e proibindo a negativação do nome do autor por tais débitos, mas julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais. O apelante pretende a reforma da sentença para reconhecer o direito à compensação pelos danos morais decorrentes do cancelamento indevido da linha telefônica, que ensejou fraude bancária e prejuízos de ordem pessoal e patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a falha na prestação do serviço de telefonia, que resultou no cancelamento indevido da linha e permitiu a ocorrência de fraude bancária contra o consumidor, configura violação suficiente à esfera jurídica do autor para justificar a condenação da operadora ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se o dever de reparar os danos causados por defeitos na prestação do serviço, independentemente de culpa.

4. O cancelamento da linha telefônica do autor, sem solicitação e sem existência de débito, configura falha grave na prestação de serviço essencial, ultrapassando o mero inadimplemento contratual e expondo o consumidor a risco concreto e evitável.

5. A linha telefônica cancelada era utilizada há cerca de 10 anos pelo consumidor, sendo reconhecida como meio essencial de comunicação pessoal e profissional, especialmente relevante em período em que o autor se encontrava desempregado.

6. A falha possibilitou a realização de fraude bancária, com a subtração de valores da conta do consumidor, evidenciando os efeitos materiais e morais da conduta omissiva da operadora.

7. A jurisprudência reconhece que o cancelamento indevido de linha telefônica e a consequente privação de comunicação ultrapassam os meros dissabores cotidianos, ensejando indenização por dano moral
in re ipsa
.

8. É razoável, proporcional e compatível com os parâmetros fixados pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo em casos semelhantes o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação moral, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A falha na prestação de serviço de telefonia, consubstanciada no cancelamento indevido da linha do consumidor, configura defeito apto a ensejar indenização por dano moral.

2. O dano moral decorrente da privação do uso de linha telefônica essencial, especialmente quando agrava a situação de vulnerabilidade do consumidor, prescinde de prova específica, por se tratar de abalo
in re ipsa
.

3. O valor da compensação por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, compatibilizando a função reparatória com a função pedagógica da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, art. 186; CDC, arts. 6º, VI, 14, 22 e 39, III e X; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES, Apelação Cível nº 5000855-86.2021.8.08.0056, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 30.04.2025; TJ-RJ, Apelação nº 0801477-11.2023.8.19.0003, Rel. Des. Eduardo de Azevedo Paiva, j. 09.08.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1000891-40.2022.8.26.0646, Rel. Des. Ferreira da Cruz, j. 05.07.2024; TJ-ES, Apelação Cível nº 0006017-05.2014.8.08.0021, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 12.04.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1584856/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 24.08.2020.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a
2
ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas
,

DAR

PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória/ES, 01 de dezembro de 2025

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006269-93.2018.8.08.0012

APELANTE: UDSON BRUMATTI

APELADO: CLARO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Por expressa disposição d
o art. 14 do
Código de Defesa do Consumidor
(Lei nº 8.078/90)
, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo este pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa.

E
o art. 22 do CDC estabelece que
o
s órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

N
ão há dúvidas de que
o caso em exame
trata de relação de consumo, visto que a Claro S.A. é fornecedora de serviços de telefonia e o
apelante
figura como destinatário final, nos termos dos arts. 2º e 3º do
CDC
.

O cerne do debate,
portanto,
está em definir se a
apelada
deve responder civilmente por danos morais em razão do cancelamento e da transferência indevida da linha telefônica do
apelante
, fato que possibilitou fraude bancária e causou prejuízos pessoais e patrimoniais.

O

apelante
era cliente da operadora
apelada
há cerca de 10 anos, tendo aderido, em 11/01/2018, ao plano “Controle Mais com WhatsApp”, no valor mensal de R$ 54,99, ocasião em que também adquiriu um aparelho celular Samsung Galaxy J5 Prime por R$ 672,40, parcelado em 12 vezes, com fidelidade mínima de 365 dias e multa de R$ 140,00 por rescisão antecipada.

E
m 23/03/2018
o serviço de telefonia de que era usuário
foi indevidamente
interrompido
após solicitação fraudulenta realizada por terceiros, transferida para outro CPF e, posteriormente, utilizada em fraude bancária que resultou no desvio de R$ 1.765,50 de sua conta na Caixa Econômica Federal.

De tais fatos decorreram-lhe
danos morais e materiais, inclusive pela perda de meio de contato para oportunidades de emprego,
em
período
no qual estava desempregado
.

A interrupção do serviço
telefônic
o
d
e qualquer usuário

quando inexistente
qualquer débito em aberto e sem solicitação
do titular do serviço
nesse sentido, não se qualifica como mero inadimplemento contratual, mas, sim, como falha grave na prestação de serviço essencial, ensejando o dever de reparação.

A privação do uso da linha telefônica, meio de comunicação indispensável na vida pessoal e profissional contemporânea, gera evidente prejuízo ao consumidor, ultrapassando o campo dos meros aborrecimentos.

Tal falha constitui conduta ilícita indenizável, pois expõe o consumidor a riscos e transtornos que poderiam ter sido evitados caso a fornecedora tivesse observado os deveres de qualidade, segurança e eficiência previstos na lei consumerista, sujeitando a prestadora ao dever de indenizar o usuário do serviço tanto por eventuais prejuízos materiais como por danos morais presumíveis, que dispensam a necessidade de comprovação do prejuízo por decorrerem do fato ilícito.

Esta é a orientação da jurisprudência pátria, da qual são exemplos os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO E INDISPONIBILIDADE DE NÚMERO TELEFÔNICO QUE ACOMPANHA A AUTORA HÁ 10 ANOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.

1. Empresa Apelante que não se desincumbiu de seu dever processual quanto à demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II do CPC), tendo se limitado a anexar telas de seu sistema, unilateralmente produzidas, deixando de adunar qualquer elemento capaz de corroborar suas alegações.

2. Ausência de comprovação de solicitação, por parte da consumidora, de rescisão contratual, sendo certo que a concessionária de serviço de telefonia tem o dever de atuar diligentemente, adotando as providências necessárias à segurança dos seus consumidores.

3. Demandada que deve efetuar o restabelecimento dos serviços contratados pela parte autora na mesma linha telefônica.

4. Dano moral que restou configurado, diante do cancelamento indevido do contrato e indisponibilidade do número telefônico.

5. Verba indenizatória que se mostrou adequada, não merecendo redução, atendendo aos postulados da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, devendo ser considerando ainda o seu caráter punitivo e pedagógico.

6. Observância da Súmula nº 343 do TJRJ.

7. Precedentes desta Corte Estadual no mesmo sentido.

8. Sentença que não merece reforma.

9. Recurso ao qual se nega provimento.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 08014771120238190003 202400150158, Relator.: Des(a). EDUARDO DE AZEVEDO PAIVA, Data de Julgamento: 09/08/2024, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 18ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 12/08/2024)

CONSUMIDOR. DANO MORAL. Incontroversa alteração unilateral do plano de telefonia celular do consumidor, mesmo após demanda anterior entre as partes. Inexistência de prova de prévia solicitação de cancelamento do vínculo originário. Prática abusiva atípica, sequer possível mediante cláusula contratual expressa. Arts. 39 e 51, X e XIII, do CDC. Dano moral que não advém apenas de negativações sem lastro ou da sua publicidade, mas de igual modo da agressão à esfera jurídica da pessoa, que sofre para superar ou anular o abuso, corolário do desvio produtivo, aqui concretamente demonstrado, seja por conta das reclamações administrativas, seja em razão da insistência do autor, fato verdadeiro à míngua de impugnação específica. Inteligência do art. 341 do CPC. A perda de tempo útil com esta ação já autoriza a reparação anímica. Interessa é que à frustração do consumidor de deparar-se com serviço viciado/defeituoso não é razoável que se acrescente o desgaste para tentar resolver problema a que não deu causa, ou seja, que a perda do tempo útil enseja ofensa à incolumidade psíquica e à dignidade do sujeito vulnerável, a ultrapassar o mero inadimplemento contratual. Hipótese de abalo in re ipsa. Desnecessidade de prova. Decorrência imediata da execução obrigacional imperfeita. Teoria do risco proveito. Liquidação em R$ 5.000,00. Razoabilidade. Precedente desta Câmara. Pedido procedente. Sucumbência invertida e redimensionada. Ciência à PGJ que se determina. Recurso do autor parcialmente provido desprovido o da ré.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10008914020228260646 Urânia, Relator.: Ferreira da Cruz, Data de Julgamento: 05/07/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2024)

A fixação do valor da compensação por danos morais deve considerar que não há como
se
reparar efetivamente o sofrimento causado, devendo a quantia arbitrada apenas servir como forma de amenizar a dor experimentada e de desestimular condutas semelhantes, sempre com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade de forma a
servir como caráter pedagógico para prevenir novas condutas do tipo, mas com a preocupação de evitar
o enriquecimento sem causa
da vítima do dano
.

O
valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
fixado
a título de compensação
é
suficiente para reparar o dano
moral sofrido pel
o

apelante
,

sem gerar enriquecimento indevido
e

condizente com os valores fixados por este Egrégio Tribunal
de Justiça
.

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo.

2. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando tanto o enriquecimento sem causa da vítima quanto a ineficácia da condenação como medida pedagógica.

3. Os precedentes citados pela apelante não se aplicam diretamente ao caso concreto, pois envolvem circunstâncias distintas, como falha na prestação do serviço ou negativação de pessoa jurídica, situações que podem justificar indenizações mais elevadas.

4. O valor fixado na sentença encontra respaldo na jurisprudência do TJES, que adota patamares entre R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para casos de negativação indevida sem fatores agravantes.

5. Não há elementos no caso concreto que justifiquem a majoração da indenização, sendo o montante arbitrado adequado às particularidades da demanda.

6. Recurso desprovido.

(TJ-ES, Apelação Cível nº 5000855-86.2021.8.08.0056, DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data de publicação: 30/04/2025).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DA FORNECEDORA PELA AUSÊNCIA DE PROVAS PELA PARTE AUTORA QUE NÃO SE SUSTENTA ANTE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA JÁ DEFERIDA ANTERIORMENTE PELO JUÍZO DE ORIGEM. TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. PESSOA JURÍDICA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1) O Juízo de Origem já havia deferido a inversão do ônus da prova, por meio de decisão constante às fls. 115-116 dos autos físicos. A referida decisão não foi impugnada pela ora apelante no momento oportuno por meio de recurso cabível, não lhe sendo permitido impugná-lo a qualquer tempo. Nessa linha, considerando que a questão atinente ao ônus probatório foi acobertada pelo manto da preclusão temporal, diante da ausência de impugnação recursal tempestiva contra a r. decisão interlocutória anterior que decidiu acerca da inversão do ônus da prova “para que a primeira requerida [TELEFÔNICA BRASIL S.A.] comprove a legalidade das cobranças efetuadas”, descabe acolher a tese recursal da ora apelante de que “a Autora não logrou êxito em comprovar ter sofrido qualquer abalo à sua imagem, o que seria fundamental para embasar sua pretensão indenizatória”. Portanto, aceitar tal tese da parte recorrente implicaria, necessariamente, em rediscutir a questão atinente à inversão do ônus da prova já acobertada pela preclusão.

2) Nessa linha, observa-se que grande parte da tese recursal da ora apelante remanesce na ausência de prova pela parte autora, ao passo que, em verdade, o ônus probatório lhe competia. Conforme registrado na sentença impugnada, competia “à demandada comprovar que a cobrança a qual originou a inscrição no Serasa é devida, encargo em relação ao qual ela não se incumbiu”.

3) Embora a empresa ré, ora apelada, tenha apresentado prints da tela de seu sistema interno, estas não são hábeis a comprovar a validade da contratação e utilização dos serviços. Isso porque as telas sistêmicas apresentadas são documentos produzidos unilateralmente, sem força probatória e que poderiam ser modificados de acordo com a necessidade da Ré/Apelada.

4) Coerente é a conclusão já alcançada pelo magistrado a quo no sentido de que “a ré [ora apelante] sequer comprovou o valor devido na época da anotação a fim de propiciar a análise das faturas cobradas, pois o documento enviado pelo Serasa à requerente não consta o período do alegado inadimplemento, informação que foi apresentada pela ré somente em contestação”. De igual forma, também não se verifica qualquer prova do período que a telefonia de fato cobrou a parte autora, ao passo que a parte autora procedeu a juntada de inúmeras faturas que foram “zeradas” pela requerida, e não impugnadas, evidenciando a abusividade da cobrança do respectivo valor.

5) Não merece prosperar a tese recursal de que “a Autora não logrou êxito em comprovar ter sofrido qualquer abalo à sua imagem”, uma vez que resta pacificado na Corte Superior o entendimento de que “Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1584856 SP 2019/0277043-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020).

6) Em que pese a pretensão subsidiária da parte recorrente com relação ao valor arbitrado na origem atinente à indenização por danos morais, constata-se que o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) já fixado na sentença impugnada é proporcional e razoável, estando, ainda, dentro do patamar estipulado por este Sodalício em casos análogos. Precedentes TJES.

7) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0006017-05.2014.8.08.0021, Relator: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, publicado em 12/04/2024)

Por tais razões, dou provimento parcial ao recurso
e
reform
o

em parte
a sentença
para
julgar procedente o pedido de
indenização
por danos morais, fix
ando

o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)

a título de compensação,

acrescido de
juros de mora desde a citação
pela
Taxa Selic,
da qual será
deduzid
o
o índice de correção monetária até
a data d
o arbitramento
e, a partir de então, o valor encontrado será
exclusivamente
acrescido de
juros
de mora pela Taxa Selic.

Sem honorários recursais, tendo em vista o posicionamento
Superior Tribunal de Justiça
,
segundo o qual
é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, parágrafo 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: (a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo CPC; (b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; (c) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso (Resp 1.539.725).

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

R
elator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)